Tribunal: TJMT
Processo: 1000346-88.2019.8.11.0032
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000346-88.2019.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RENATO PEREIRA LARA - CPF: 048.544.941-23 (APELADO), MARIO JOSE DE SOUZA MARTINS - CPF: 132.756.231-68 (APELADO), ZILEI FATIMA DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 933.810.931-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1000346-88.2019.8.11.0032

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A

APELADO: ILEI FATIMA DE ALMEIDA MARTINS E OUTROS

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS - TERMO FINAL PARA COBRANÇA - INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação monitória, mas limitou a incidência dos encargos moratórios até a data da última atualização apresentada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se os encargos moratórios contratuais pactuados devem incidir até a data do ajuizamento da ação ou até o efetivo pagamento do débito pelo devedor.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, havendo inadimplência, o termo final para cobrança dos encargos contratados é o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso alinha-se ao entendimento superior, reconhecendo a legitimidade da cobrança dos encargos contratuais até a quitação integral da dívida.

5. Inexistindo discussão sobre abusividade ou ilegalidade das cláusulas contratuais, não há justificativa para afastar a incidência dos encargos após a propositura da ação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar parcialmente a sentença.

Tese de julgamento:
"Os encargos moratórios contratuais pactuados em ações monitórias são devidos até o efetivo pagamento do débito, não se limitando à data do ajuizamento da demanda."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação Monitória
ajuizada contra
RENATO PEREIRA LARA
, MARIO JOSE DE SOUZA MARTINS e ZILEI FATIMA DE ALMEIDA MARTINS,
que julgou
procedente
a pretensão monitória, constituindo de pleno direito, o título executivo judicial no valor de
“[...] R$ 144.675,08, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir da data da última atualização apresentada (11/05/2019) [...].”
(Sic. ID no 362199915).

No mais, condenou a parte requerida/embargante ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suma, discorda o recorrente unicamente quanto aos encargos moratórios pactuados, porquanto entende que estes devem incidir até a data do efetivo pagamento, pelo que pugna pelo provimento do recurso e reforma do
decisum
neste tópico.

Sem contrarrazões, consoante certidão de 1o Grau.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Da análise dos autos, extrai-se que o autor/apelante
BANCO DO BRASIL S.A
ajuizou
ação Monitoria
em face de
RENATO PEREIRA LARA
, MARIO JOSE DE SOUZA MARTINS e ZILEI FATIMA DE ALMEIDA MARTINS
, visando o recebimento da importância de R$ 144.675,08, originária de saldo devedor da Cédula Rural Pignoratícia no 40/02465-2, firmada em 16/10/2014.

Devidamente citados, os requeridos quedaram -se inertes, consoante certidão de IDs nos 36219986 e 362199909.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Marilia Augusto de Oliveira Plaza.

Inconformado, recorreu o autor unicamente quanto aos encargos moratórios pactuados, por entender que estes devem incidir até a data do efetivo pagamento, pelo que pugna pelo provimento do recurso e reforma do
decisum
neste tópico.

Da análise detida dos autos, constata-se que razão lhe assiste.

Isto porque, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de ação monitória, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não limitadamente ao ajuizamento da ação executiva, monitória ou de cobrança.

A propósito:

“DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA
. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ.

1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios,
é o efetivo pagamento do débito
. Precedente. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ - AREsp: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022) (g.n).

Outrossim, o mesmo entendimento foi adotado nas seguintes decisões monocráticas: AgInt no AREsp n. 2.476.700, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 07/05/2024; AREsp n. 2.573.524, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 02/05/2024.

Portanto, cabível a cobrança dos encargos previstos no contrato celebrado entre as partes até o efetivo pagamento do débito pelo devedor.

Por sua vez, o entendimento deste Tribunal não destoa, senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
MONITÓRIA
. ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. PAGAMENTO EFETIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que rejeitou embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo, condenando a devedora. O apelante questiona a limitação da incidência dos encargos contratuais ao ajuizamento da ação, pleiteando sua aplicação até o pagamento efetivo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os encargos contratuais pactuados devem incidir até o pagamento efetivo do débito.

III. Razões de decidir

A jurisprudência estabelece que, em casos de inadimplência, os encargos contratuais, incluindo juros e correção monetária, devem incidir até o pagamento efetivo da dívida, salvo expressa disposição em contrário.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Reformada a sentença para determinar a aplicação dos encargos contratuais pactuados até o efetivo pagamento da dívida.

Tese de julgamento: “Os encargos contratuais pactuados em ações monitórias são devidos até o pagamento efetivo do débito, salvo disposição contratual em contrário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 701 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n.o 1056849-05.2019.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. em 27.11.2024.”

(TJMT – RAC No 1026936-24.2021.8.11.0003, REL. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, publicado no DJE 10/12/2024)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA
. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente”. (AREsp 2089797/PR).”

(TJMT – AGRAVO INTERNO No 1016986-03.2023.8.11.0041, Dra. TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, publicado no DJE 30/11/2024)

Ainda:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO CONSTATADA -
AÇÃO MONITÓRIA
- ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS - INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - PRECEDENTES DO STJ. Constatada a ocorrência de contradição no julgado, devem ser acolhidos os embargos de declaração para saná-la, de modo a proporcionar uma escorreita prestação jurisdicional.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que, havendo impontualidade no pagamento, é permitida a cobrança dos encargos moratórios contratados até a efetiva quitação da dívida, e não limitada à data do ajuizamento da demanda (AgRg no RESp 692.096/MG).
Considerando que os encargos foram livremente pactuados pelas partes, e inexistindo qualquer discussão acerca de eventual abusividade ou ilegalidade da respectiva cláusula, não há razão que justifique o afastamento de sua incidência após a propositura da ação.”

(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.23.313572-2/002, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2024, publicação da súmula em 10/07/2024)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar em parte o ato sentencial de ID no 362199910, e determinar que os encargos contratuais de inadimplência do título em discussão incidam até o efetivo pagamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026